Tribunal: TJBA
Processo: 0304546-72.2014.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304546-72.2014.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EDSON SHOITIRO URA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. SOMATÓRIO DE DÉBITOS. § 2º DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. AUSÊNCIA DE EXECUÇÕES APENSADAS. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE ESTADUAL DE R$ 20.000,00. RESPEITO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA CORRETA. ART. 932, V DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. A alegação de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa não prospera, tendo em vista que o magistrado aplicou corretamente a legislação vigente ao caso concreto. 3. Não se configura decisão surpresa a aplicação de tese de repercussão geral vinculante, especialmente quando se trata de matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício pelo Judiciário. 4. O § 2º do art. 1º da Resolução CNJ 547/2024 determina o somatório de valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado, requisito não configurado nos autos. 5. A mera existência de outras execuções fiscais em nome do executado, sem que estejam apensadas ao presente feito, não afasta a aplicação do Tema 1184/STF. 6. O valor da execução fiscal (R$ 9.278,50) enquadra-se como de baixo valor, sendo inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido na Resolução 547/2024 do CNJ e ao limite estadual de R$ 20.000,00 previsto na Lei 13.729/2017. 7. O princípio da eficiência administrativa determina que a Administração deve agir de forma otimizada, evitando gastos desproporcionais para cobrança de valores insignificantes. 8. A decisão monocrática do relator encontra amparo no art. 932, V do CPC e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 9. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0304546-72.2014.8.05.0146.1.AgIntCiv, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado EDSON SHOITIRO URA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.